Tribunal: STF
Processo: RE 141503
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-06
Data de publicação: 1994-09-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9º DA LEI 7.689/88. VIGÊNCIA DO D.L. 1.940/82, COM AS ALTERAÇÕES ANTERIORES À CF/88, ATÉ A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 70, DE 1991. 
I - O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 9º da Lei 7.689, de 15.12.88, do ART. 7º da Lei 7.787, de 30.06.89, do art. 1º da Lei 7.894, de 24.11.89 e do art. 1º da Lei 8.147, de 28.12.90, ficando esclarecido que o D.L. 1.940/82, com as alterações ocorridas anteriormente a CF/88, continuou em vigor até a edição da Lei Complementar Nº 70, de 1991. Recurso extraordinário conhecido e parcialmente provido.